Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700565-84.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator